Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019744-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando o Recurso de Agravo Regimental já foi julgado, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e proceda a alteração da classe processual para RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões no Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 65760523) suscitou, preliminarmente, acerca da ilegitimidade ativa do sindicato e incompetência absoluta do juízo.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora